Tribunal: STF
Processo: ARE 1595230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE COLÔNIA LE OPOLDINA, SOB O EDITAL N.º 01/2019. CARGO DE AGEN TE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE DESCLAS SIFICAÇÃO DE CANDIDATOS POR VIOLAÇÃO DE REQUI SITO EDITALÍCIO E DO ARTIGO 6º, INCISO I DA LEI N.º 11.350/2006. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRE LIMINAR DE PREVENÇÃO DESTA RELATORIA. REJEI TADA. AUSENTE A CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - IN DIVIDUAL E COLETIVA -, FOI CORRETA A DISTRIBUI ÇÃO, POR SORTEIO, A ESTE DESEMBARGADOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PREJUDICIALI DADE EM FACE DA SUPERVENIENTE ANÁLISE DO PRÓ PRIO MÉRITO RECURSAL, ACARRETANDO A INADMISSI BILIDADE PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CONFORME EDITAL E NORMA FEDERAL O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DEVE RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUA, DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO INS TRUMENTO CONVOCATÓRIO. ENTE FEDERATIVO ORGANIZADO EM REGIÕES ADMINISTRATIVAS QUE FO-RAM SUBDIVIDAS, NO EDITAL, EM MICRORREGIÕESCONSISTENTES NA ESPECIFICAÇÃO DE RUAS E SÍTIOS.PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DEREGÊNCIA, CONSIDERANDO A INTEGRAÇÃO DOS SER-VIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA COM A COMUNIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVAM QUE OSRECORRENTES DESCLASSIFICADOS NÃO RESIDEM NAREGIÃO ADMINISTRATIVA DEFINIDA NO EDITAL. DI-REITO DO CANDIDATO, RONCALLE ANTÔNIO FIGUEI-REDO ROCHA GAMA, AO RESSARCIMENTO DE TODAS ASVANTAGENS QUE DEIXOU DE PERCEBER DURANTE OPERÍODO DE AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO, EMRAZÃO DA TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTEREVOGADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 302, INCISO I DOCPC/2015. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOCONHECIDO EM PARTE; E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDOEM PARTE. UNANIMIDADE

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LIV, 6º, e 37, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente